Tribunal: TJDFT
Processo: 0710450-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ORDENS DENEGADAS.
1. O trancamento da ação penal por meio de “habeas corpus” é medida excepcionalíssima, que se justifica somente se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.
2. Não há razão para determinar o trancamento da ação penal, uma vez que, de acordo com os documentos que acompanham a impetração, observa-se que a denúncia veio acompanhada dos elementos inquisitoriais até então colhidos e que ofereceram razoável suporte probatório à tese acusatória, especialmente pelo reconhecimento fotográfico concretizado por duas testemunhas.
3. As formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal são apenas recomendações, razão pela qual a realização do ato em termos diversos não tem o condão de anular ou invalidar a diligência.
4. A gravidade em concreto da conduta, que foi praticada mediante o emprego de duas armas de fogo, em um clube, no período vespertino de um domingo, possivelmente expondo a perigo quantidade grande de pessoas, e o fato de haver indícios no sentido de que os pacientes integram grupo criminoso organizado evidenciam a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, autorizando o encarceramento provisório dos pacientes.
5. Embora não configurem reincidência ou maus antecedentes, as passagens pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude são aptas a revelar a periculosidade dos agentes e a existência de risco concreto de reiteração delitiva, podendo ser consideradas no exame da periculosidade concreta e para motivar a decretação da prisão preventiva.
6. As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelos pacientes, como o exercício de atividade laboral, estudo e endereço fixo, não são suficientes ao afastamento da necessidade de suas segregações cautelares, pois, como visto, a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelos pacientes.
7. Ordens denegadas.